Tribunal: TJMT
Processo: 1026790-84.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026790-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), JOSIMERY NESELLO BRICATTE BARROS - CPF: 469.303.611-00 (AGRAVANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (AGRAVANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (AGRAVANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INACUMULABILIDADE. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 1.207 DO STJ. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO PARA OBSERVÂNCIA DA COMPENSAÇÃO MÊS A MÊS E ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1.

Remessa dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em virtude da possível desconformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.207. O acórdão recorrido reconheceu a inexigibilidade do crédito exequendo, admitindo a compensação dos valores pagos administrativamente, em razão da inacumulabilidade de benefícios previdenciários. A controvérsia devolvida à Câmara restringe-se à metodologia da compensação dos valores recebidos administrativamente em face do novo benefício judicialmente reconhecido.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a compensação entre valores pagos administrativamente e os devidos por força de sentença deve observar a metodologia fixada no Tema nº 1.207 do STJ; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre as parcelas remanescentes após a compensação mensal.

III. Razões de decidir

3.

O juízo de retratação tem escopo limitado à adequação metodológica da compensação de valores, não se estendendo à revisão do mérito quanto à inadmissibilidade de cumulação de benefícios, já firmada no acórdão anterior.

4.

A tese fixada no Tema nº 1.207 do STJ estabelece que a compensação entre benefícios não acumuláveis deve ocorrer mês a mês, limitada ao valor do título judicial em cada competência, vedando-se apuração de saldo negativo ou abatimento global.

5.

O acórdão recorrido contrariou a referida tese ao admitir, ainda que de forma implícita, compensação ampla e integral dos valores pagos administrativamente, resultando na extinção total do crédito exequendo, o que justifica a reforma parcial para alinhamento ao entendimento vinculante.

6.

Quanto aos honorários advocatícios, sua base de cálculo deve corresponder apenas às parcelas que subsistirem após a compensação mensal, excluindo-se apenas os valores efetivamente abatidos em cada competência. A exclusão total da verba honorária é indevida quando subsiste crédito em favor do exequente.

IV. Dispositivo e tese

7.

Juízo de retratação exercido, para reformar em parte o acórdão anterior.

Tese de julgamento
:

1.

A compensação entre prestações previdenciárias recebidas administrativamente e valores devidos por força de sentença concessiva de benefício não acumulável deve ser realizada mês a mês, limitada, em cada competência, ao valor do título judicial.

2.

É vedada a apuração de saldo negativo ou a compensação global que implique a extinção total do crédito judicial.

3.

A verba honorária deve incidir exclusivamente sobre os valores remanescentes após a compensação mensal, excluindo-se da base de cálculo apenas os montantes efetivamente abatidos em cada competência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme determinado pela Vice-Presidência desta Corte, diante da possível desconformidade do acórdão anteriormente proferido, objeto de recurso especial, com a tese firmada no Tema nº 1.207 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, os autos retornam à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para que se delibere sobre a possibilidade de revisão do entendimento anteriormente adotado, especialmente no que tange à compensação de prestações previdenciárias recebidas administrativamente, quando da elaboração dos cálculos em cumprimento de sentença concessiva de outro benefício não acumulável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Examinam-se os autos devolvidos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para o exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1.207 dos recursos repetitivos.

Cumpre desde logo esclarecer que a devolução dos autos não tem por objeto a rediscussão da conclusão anteriormente adotada quanto à inacumulabilidade dos benefícios previdenciários percebidos no mesmo período, matéria já enfrentada no acórdão recorrido, no qual se reconheceu que os valores pagos administrativamente decorrem de benefício fundado em mesma incapacidade laborativa e vínculo laboral, o que legitima a compensação, à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

A remessa para juízo de retratação limita-se, exclusivamente, à adequação da metodologia de compensação ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.207, não se prestando à revisão do mérito quanto à impossibilidade de cumulação dos benefícios.

No julgamento originário do agravo de instrumento, esta Turma Julgadora manteve a decisão do juízo de primeiro grau que acolhera exceção de pré-executividade apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, reconhecendo que os valores retroativos postulados no cumprimento de sentença haviam sido pagos na via administrativa, afastando-se, por conseguinte, a existência de crédito remanescente e a incidência de honorários advocatícios sobre tais parcelas.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais representativos da controvérsia, submetidos ao rito dos repetitivos, firmou a tese do Tema nº 1.207, segundo a qual a compensação de prestações previdenciárias recebidas administrativamente, quando da elaboração dos cálculos em cumprimento de sentença concessiva de outro benefício não acumulável, deve ser realizada mês a mês, limitada, em cada competência, ao valor correspondente ao título judicial, sendo vedada a apuração de valor mensal ou final negativo em desfavor do beneficiário, a fim de evitar a execução invertida ou a restituição indevida.

A orientação vinculante evidencia que, embora legítima a compensação de valores pagos administrativamente em razão da inacumulabilidade dos benefícios, não se admite a realização de abatimento global ou integral, com o esvaziamento completo do crédito judicial, devendo o encontro de contas observar rigorosamente a lógica da competência mensal.

No caso concreto, o acórdão anteriormente proferido, ao concluir pela inexistência de valores a serem satisfeitos no cumprimento de sentença, acabou por admitir, ainda que de forma implícita, compensação ampla e global dos valores pagos administrativamente, sem a observância da metodologia definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.207. Referida circunstância impõe o exercício do juízo de retratação, tão somente para adequar o julgado ao precedente qualificado, preservando-se, contudo, as demais conclusões adotadas, notadamente o reconhecimento da inacumulabilidade dos benefícios.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial do acórdão anterior, exclusivamente para determinar que a compensação entre os valores pagos administrativamente e aqueles devidos em razão do título judicial seja realizada mês a mês, limitada, em cada competência, ao valor do benefício reconhecido judicialmente, vedada a apuração de saldo negativo ou a exclusão global do crédito exequendo.

No que se refere aos honorários advocatícios, a mesma lógica deve ser aplicada. A incidência da verba honorária deve ocorrer apenas sobre as parcelas que efetivamente remanescerem após a compensação mensal, excluindo-se da base de cálculo tão somente os valores que forem concretamente abatidos em cada competência, em razão de pagamento administrativo. Não se justifica o afastamento integral dos honorários quando a compensação não elimina, mês a mês, a totalidade do valor devido pelo título judicial, sob pena de indevida supressão do proveito econômico decorrente da atuação jurisdicional.

Dessa forma,
exerce-se o juízo de retratação
para reformar parcialmente o acórdão anteriormente proferido, apenas para determinar que a compensação dos valores pagos administrativamente observe o critério mês a mês, nos termos do Tema nº 1.207 do Superior Tribunal de Justiça, vedada a apuração de saldo negativo ou a compensação global, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios incidam exclusivamente sobre as parcelas remanescentes após a compensação mensal, excluindo-se da base de cálculo apenas os valores efetivamente abatidos competência a competência, mantendo-se, no mais, as conclusões anteriormente firmadas, inclusive quanto ao reconhecimento da inacumulabilidade dos benefícios previdenciários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026